Tribunal: TJSP
Processo: 2299871-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
r no 167/2005, sob pena de multa diária, bem como o pagamento retroativo das diferenças apuradas. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em verificar se há grave lesão à ordem e à economia públicas que justifique a suspensão da decisão. III. Razões de decidir (1) O agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida, que apontou a ausência dos pressupostos legais para deferimento do pedido de suspensão. (2) Não ficou caracterizada grave lesão à ordem e à economia públicas, sendo exigível prova cabal e inequívoca da possibilidade de ofensa a tais interesses, o que não foi observado. IV. Dispositivo e tese (1) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de liminar exige demonstração precisa de efetivo prejuízo aos interesses públicos. 2. A análise da matéria deve ocorrer no âmbito recursal normal e adequado. Legislação citada: Lei no 8.437/92, art. 4o, caput. Jurisprudência citada: STF, SS no 1185, Rel. Min. Celso de Mello.
(TJSP; Agravo Interno Cível 2299871-14.2025.8.26.0000; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 2a Vara; Data do Julgamento: 17/12/2025; Data de Registro: 19/12/2025)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Gratificações Municipais Específicas

Relator(a):

Fernando Torres Garcia

Comarca:

Ferraz de Vasconcelos

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

17/12/2025

Data de publicação:

19/12/2025

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE SENTENÇA. PEDIDO INDEFERIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. (1) O Município de Ferraz de Vasconcelos interpôs agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de sentença, que determinou o apostilamento da incorporação de 6/10 da diferença remuneratória entre o cargo efetivo de professor e a função gratificada

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE SENTENÇA. PEDIDO INDEFERIDO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. Caso em exame. (1) O Município de Ferraz de Vasconcelos interpôs agravo interno contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de sentença, que determinou o apostilamento da incorporação de 6/10 da diferença remuneratória entre o cargo efetivo de professor e a função gratificada exercida, conforme artigo 82-A da Lei Complementar no 167/2005, sob pena de multa diária, bem como o pagamento retroativo das diferenças apuradas. II. Questão em discussão (1) A questão em discussão consiste em verificar se há grave lesão à ordem e à economia públicas que justifique a suspensão da decisão. III. Razões de decidir (1) O agravante não apresentou argumentos suficientes para afastar os fundamentos da decisão recorrida, que apontou a ausência dos pressupostos legais para deferimento do pedido de suspensão. (2) Não ficou caracterizada grave lesão à ordem e à economia públicas, sendo exigível prova cabal e inequívoca da possibilidade de ofensa a tais interesses, o que não foi observado. IV. Dispositivo e tese (1) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de liminar exige demonstração precisa de efetivo prejuízo aos interesses públicos. 2. A análise da matéria deve ocorrer no âmbito recursal normal e adequado. Legislação citada: Lei no 8.437/92, art. 4o, caput. Jurisprudência citada: STF, SS no 1185, Rel. Min. Celso de Mello.